Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às fintechs e de certidão para fins de protesto, sem a suspensão da execução.
2. A agravante busca a satisfação de seu crédito, desde 2021, sem êxito, devido à frustração das tentativas de localização de bens e ativos financeiros dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é cabível a expedição de ofícios às fintechs sem a suspensão da execução; e (II) se é possível expedir certidão para fins de protesto da dívida em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sisbajud substituiu o Bacenjud e passou a alcançar os bancos digitais e fintechs, permitindo a consulta de ativos financeiros sem necessidade de expedição de ofícios.
4. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. A frustração das medidas destinadas à satisfação da dívida em execução justifica o deferimento do pedido de expedição de certidão para fins de protesto da dívida.
5. O protesto é instrumento que visa forçar o devedor a adimplir a dívida em execução, conferindo efetividade à execução.
6. O artigo 517 do CPC, embora inserido no Título II do Livro I da Parte Especial, relativo ao Cumprimento de Sentença, pode ser aplicado às execuções extrajudiciais, conforme o artigo 771, parágrafo único, do CPC.
7. Não há razão para obstar a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC, se não há diligência em andamento para a constrição de bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: "
1. O sistema Sisbajud permite a consulta de ativos financeiros de bancos digitais e fintechs sem necessidade de expedição de ofícios.
2. O protesto da dívida em execução é instrumento que visa forçar o devedor a adimplir a dívida, conferindo efetividade à execução."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 517, 771 e 921.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Acórdão 1375290, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 06.10.2021; STJ, Acórdão 1370931, Rel. Fátima Rafael, j. 08.09.2021; STJ, Acórdão 1355122, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.07.2021; STJ, Acórdão 1205354, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 25.09.2019; STJ, Acórdão 980771, Rel. Gislene Pinheiro, j. 16.11.2016; e STJ, Acórdão 1273125, Rel. Sandra Reves, j. 12.08.2020.